Tribunal: TJDFT
Processo: 0733903-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733903-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HELIO MIRANDA ALVES, JONATAS LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: EDINA DE CARVALHO MIRANDA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno interposto por HELIO MIRANDA ALVES e JONATAS LOPES DOS SANTOS em face de EDINA DE CARVALHO MIRANDA contra decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita em favor dos Réus. Manifeste-se a parte agravada, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §2o do art. 1.021 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2025 15:20:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador